Tribunal: STF
Processo: HC 94083
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. 
   DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO 
   PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO 
   ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA 
   DIVERSA DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo 
   Tribunal Federal não tem competência para conferir efeito 
   suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de 
   admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi 
   concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
2. A 
   ausência de advogado no curso da investigação administrativa não 
   contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla 
   defesa foi garantida ao acusado.
3. Não se aplica aos crimes 
   militares a substituição da pena privativa de liberdade por 
   restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois
   o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as
   hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. 
   Precedentes.
4. Ordem denegada.